Tribunal: TJSP
Processo: 1003733-60.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARAÇATUBA – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – ADICIONAL DE RISCO DE VIDA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO SOBRE O SALÁRIO-BASE – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LM 5.042/97 – SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 37, XIV, DA CF – ADICIONAL NOTURNO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO CÁLCULO – AÇÃO IMPROCEDENTE –

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ARAÇATUBA – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – ADICIONAL DE RISCO DE VIDA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO SOBRE O SALÁRIO-BASE – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LM 5.042/97 – SEXTA-PARTE SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 37, XIV, DA CF – ADICIONAL NOTURNO – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO CÁLCULO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.